Tribunal: TJMT
Processo: 1004010-18.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1004010-18.2018.811.0015
Recorrente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Recorrido: DIECKSON CAROLINO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 92638492) interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 81159486):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – QUITAÇÃO DA PARCELA – ANTERIOR POSTAGEM DA NOTIFICAÇÃO E PROPOSITURA DA AÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
A mora do devedor é pressuposto imprescindível da ação de busca e apreensão de bem alienado, cuja ausência enseja a extinção do feito. Comprovado nos autos que a prestação cujo inadimplemento ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão foi objeto de quitação antes do envio da notificação e propositura da ação, merece revogação a decisão liminar de busca e apreensão, por não preenchimento dos requisitos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69. (RAC n° 1004010-18.2018.811.0015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 23/02/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 89434463.
O recorrente alega em suas razões:
(i) negativa de vigência ao art. 2°, § 2 °, do Dec-Lei 911/69 e art. 1.425 do CC, ao argumento de que houve vencimento antecipado do contrato, portanto, caracterizada a mora do devedor. Sustenta que o recorrido foi constituído em mora em 27/03/2018 com relação a parcela de no 2 e as subsequentes; que a ação foi ajuizada em 11/04/2018; que houve apenas o pagamento da parcela de no 2 em 07/03/2018, permanecendo inadimplente com a parcela de no 3 e as subsequentes, as quais só foram adimplidas em 10/05/2018, ou seja, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
(ii) divergência jurisprudencial quanto a validade de cláusula que disponha sobre vencimento antecipado do contrato.
Recurso tempestivo (id. 93119487).
Devidamente preparado (Certidão de id. 93028975).
Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 96198490).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação aos arts. 2°, § 2 °, do Dec-Lei 911/69 e art. 1.425 do CC demonstra o simples interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial no sentido de se reconhecer a constituição em mora, a qual foi afastada pelo juízo singular (decisão ratificada por este Tribunal). Todavia, para tanto, seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
O órgão fracionário deste Sodalício não reconheceu a constituição da mora no caso versando, assim ponderando:
“Nos termos do § 2o, do artigo 2o, do Decreto Lei no 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, devendo ser comprovada por carta registrada por meio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Ressalte-se que a este preceito legal consolida-se a Súmula 72 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Com efeito, na espécie, não houve comprovação da constituição em mora do devedor, agravado, como de rigor, ante a inexistência de débito no período mencionado na notificação.
[...]
(...) a mora que sustenta a busca e apreensão refere-se à parcela de no2 vendida em 28/01/208, quitada em 07/03/2018, anterior ao envio da notificação e ajuizamento da ação.
Desta feita, o fato da notificação cientificar quanto a necessidade de adimplemento das parcelas vencidas e subsequentes, não o banco financiador da necessidade de realização de nova notificação, caso o devedor incorra novamente em mora.
Ademais, mesmo após a propositura da ação, foi autorizado o pagamento das parcelas 03, 04 e 05, conforme se verifica do “Extrato de Contrato” (id.n.o 55848470).
Portanto, as alegações da parte autora não tem o condão de atingir a finalidade das disposições contidas no artigo 3o, do Decreto Lei 911/69, qual seja, informar o devedor de sua mora e oportunizar-lhe a possibilidade de quitação da dívida”. (grifei).
Portanto, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias carreada aos autos, o que encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para a constituição da parte devedora em mora, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1911754/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 72 DO STJ. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. É necessária a comprovação da mora do devedor para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência das Súmulas nos 72 e 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 945.141/RS, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 21/02/2017, DJe 09/03/2017)” (grifei).
Assim, se revisar o entendimento firmado pelo Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 2°, § 2 °, do Dec-Lei 911/69 e art. 1.425 do CC.
No que atine ao art. 1.425, do CC registre-se ainda que o acórdão assim destacou:
“Ademais, mesmo após a propositura da ação, foi autorizado o pagamento das parcelas 03, 04 e 05, conforme se verifica do “Extrato de Contrato” (id.n.o 55848470)” (grifei).
Nesse ponto, é valido apenas mencionar que nas entrelinhas do mencionado trecho, está o disposto no art. 1.425, III, segunda parte do CC, no sentido de que: “A dívida considera-se vencida: (...) III – se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata” (grifei).
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça